Tribunal: TJMT
Processo: 1022400-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022400-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), WALLACE DOS SANTOS DELFINO LEAL - CPF: 064.115.211-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1022400-42.2022.8.11.0000
– Alta Floresta

Agravante:
Banco Itaucard S.A.

Agravado:

Wallace dos Santos Delfino Leal

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão monocrática que cassou a decisão singular.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1022400-42.2022.8.11.0000
– Alta Floresta

Agravante:
Banco Itaucard S.A.

Agravado:

Wallace dos Santos Delfino Leal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Banco Itaucard S.A.

em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformado, pugna o banco pela reforma da decisão sustentando que o simples vencimento da dívida é suficiente para a caracterização da mora, mencionando que a notificação do devedor é mera condição de procedibilidade da ação. Discorre que encaminhou o aviso de recebimento no endereço do contrato, sendo indevido suportar as consequências da informação incorreta pelo devedor. Requer a reforma da decisão, para que seja considerada a constituição em mora.

Sem manifestação do agravado ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1004775-58.2023.8.11.0000 – Nova Mutum

Agravante:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravado:

Wilson Santos Taveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Itaucard S.A.

move ação de busca e apreensão contra
Wallace dos Santos Delfino Leal
,
tendo o douto magistrado determinado a emenda da inicial
.

O banco aviou agravo de instrumento defendendo a constituição em mora do devedor, ao passo que
encaminhou a notificação no endereço indicado no contrato.
O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 158734187)

Irresignado, o banco interpõe agravo interno, reiterando as razões do agravo de instrumento, acrescentando que encaminhou o aviso de recebimento no endereço do contrato, sendo indevido suportar as consequências da informação incorreta pelo devedor.

Sem razão o banco e, conforme restou consignado na decisão proferida no id.
158734187
, o aviso de recebimento apresentado na inicial não demonstra a constituição em mora do devedor, pois
retornou ao remetente, com o
status
“endereço incorreto”.

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço, bem como não logrou a financeira apresentar o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora do devedor.

Para corroborar o entendimento citado na decisão monocrática combatida, cito julgado distinto do STJ no mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECISÃO MANTIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento de que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1929336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no REsp: 1972878 RS 2021/0356047-0, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,

j. 14.03.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023